Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-62.2019.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER RECÍPROCO ENTRE OS GENITORES. FIXAÇÃO PONDERADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na fixação do valor devido a título de alimentos, devem ser ponderadas a necessidade do alimentando e possibilidade econômico-financeira do alimentante.

2. A obrigação alimentícia incumbe a ambos os genitores, na medida de suas possibilidades.

3. In casu, mostra-se razoável a fixação da obrigação alimentar pelo genitor no percentual de 55% do salário mínimo.

4. Negou-se provimento ao recurso.